Tribunal: TJDFT
Processo: 0727690-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO. CONTRAVENÇÃO PENAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO ATÉ A DATA-BASE. INAPLICABILIDADE. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. DISPENSA DE REPARAÇÃO DO DANO NAS HIPÓTESES DO ART. 12, §2o, DO DECRETO 12.338/2024. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A contravenção penal objeto de unificação formal teve trânsito em julgado somente após a data-base do indulto (25/12/2024), razão pela qual não pode ser considerada como obstáculo à concessão do benefício, devendo a análise restringir-se aos crimes de furto
A Constituição Federal, em seu artigo 84, inciso XII, confere ao Presidente da República competência privativa para concessão de indulto, ressalvadas as exceções do artigo 5o, inciso XLIII.
O Decreto no 12.338/2024 prevê a concessão do indulto para condenados por crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça, desde que tenham reparado o dano, exceto nas hipóteses de presunção de hipossuficiência, como a assistência pela Defensoria Pública (art. 12, §2o, I).
O art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 não exige limite de pena nem lapso mínimo de cumprimento, bastando o atendimento aos critérios objetivos e subjetivos ali estabelecidos.
A jurisprudência desta Corte tem reconhecido a possibilidade de concessão do indulto mesmo sem a reparação do dano, quando configurada a presunção de hipossuficiência nos termos do decreto presidencial.
Recurso conhecido e provido.